Tribunal: TJPA
Processo: 0848868-47.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848868-47.2021.8.14.0301

APELANTE: OSVALDO ASSIS DAS CHAGAS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Osvaldo Assis das Chagas contra decisão monocrática que concedeu provimento ao recurso de apelação do embargado, validando contrato contestado. O embargante sustenta erro material na decisão por omissão quanto à falsificação de assinatura e ausência de prova grafotécnica, conforme art. 429, II, do CPC, e solicita anulação do contrato. O embargado, em contrarrazões, pede a rejeição dos embargos, afirmando inexistência de vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de produção de prova grafotécnica sobre a assinatura contestada; (ii) verificar se os embargos de declaração visam unicamente rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado que o embargante pretende rediscutir fatos e fundamentos já apreciados, uma vez que a decisão monocrática analisou de forma clara e completa as questões de fato e de direito, inclusive sobre a validade do contrato e a prova produzida.

A jurisprudência do STJ entende que o magistrado não é obrigado a abordar todas as alegações das partes quando já existir fundamento suficiente para a decisão, conforme REsp 684.311/RS.

Os embargos de declaração não são cabíveis para provocar a rediscussão de matéria, exceto quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses não verificadas no caso.

A tentativa de utilização dos embargos como meio procrastinatório enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa por caráter manifestamente protelatório, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao embargante.

Tese de julgamento
:

A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados no acórdão não configura omissão ou qualquer outro vício que justifique o acolhimento de embargos de declaração.

Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, T2 - Segunda Turma, j. 04.04.2006; STJ, AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 10.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O embargante, OSVALDO ASSIS DAS CHAGAS, opôs embargos de declaração (id nº 18951172) em face do julgamento monocrático vinculado ao ID nº 18951172, que concedeu provimento ao recurso de apelação, acolhendo a tese da assinatura de contrato do embargado.

Em suas razões (id nº 19067546) o embargante aponta erro material na decisão, alegando a invalidez do contrato por força da falsificação da assinatura do autor e ausência de assinaturas de testemunhas, conforme determina a lei.

Alega ainda que o banco se aproveitou da fragilidade do autor, idoso, para implantar um contrato fraudulento e efetuar descontos mensais sem autorização.

Afirma que a decisão foi omissa quanto à necessidade de produção de prova do exame grafotécnico sobre as assinaturas dos signatários da minuta contratual, conforme o artigo 429, II, do CPC e que a ausência dessa prova enseja a presunção da invalidez do contrato, gerando a anulação do pacto e a reparação dos danos.

Pontua ainda que, conforme a jurisprudência do STJ, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada.

Outrossim, aduz que a ausência de laudo grafotécnico sobre as assinaturas dos signatários da minuta contratual ratifica a necessidade de anulação do contrato.

Requer, por fim, que sejam recebidos os presentes embargos de declaração, no efeito modificativo, suspendendo o andamento da ação e, no mérito, dar-lhes provimento, julgando-os procedentes, para declarar e corrigindo todos os pontos eivados dos vícios sinalizados.

Em sede de contrarrazões (id nº 19597826) a parte embargada argumenta a necessidade de rejeição dos embargos declaratórios ante à inexistência de vícios no
decisum
.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que
do contraponto entre as
razões recursais e os fundamentos insertos na decisão objurgada, vislumbra-se que o embargante revolve os fatos enfrentados em sede meritória.

Dessa feita, impende observar que houve o enfrentamento
,
de maneira integral e, de modo claro as nuances fáticas e jurídicas necessários à análise de todo o caso, assim, remanesce, do contexto, a intenção da parte embargante rediscutir a mesma matéria já decidida no acórdão embargado.

Dessa feita, necessário rememorar os principais pontos enfrentados pelo acórdão:

“(...)
Compulsando os autos, observa-se que a instituição financeira, ao apresentar contestação, juntou o contrato de empréstimo (id nº 14206386), comprovante do TED (ID nº 14206384), vinculado ao CPF de nº 61348538000186 e cópia digitalizada dos documentos pessoais do apelado (id nº 14206385).

Nessa senda, ainda que haja negativa acerca da contratação, tal assertiva não detém o condão de desconstituir o recebimento dos valores disponibilizados na conta bancária da apelada, Banco 626, Agência 01, conta nº 8000018, no valor de R$ 2.111,25 (dois mil, cento e onze reais e vinte e cinco centavos).

Nesse contexto, não se pode olvidar que acerca da perfectibilização contratual do empréstimo consignado, sendo inegável aduzir a legalidade da avença.

Ademais, resta indene de dúvida que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.
(...)”

Como bem pode se perceber, resta clara a
tentativa de rediscussão do julgado, contudo, tal intento não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ademais,
nos termos da
jurisprudência
do
STJ
, "o
magistrado não
é
obrigado
a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem é
obrigado
a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 18/04/2006 p. 191).

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, afigura-se que as ilações aventadas consubstanciam tão somente inconformismo frente ao posicionamento firmado no julgado.

No mais, conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de omissão ou qualquer outro vício, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

Deve-se ainda,
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 DO CPC, deve ser mantida a decisão colegiada, ora embargada, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios, devendo sua exigibilidade remanescer suspensa por ser a parte embargante beneficiária da justiça gratuita.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 25/09/2024